Tribunal: TJSP
Processo: 1503273-54.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Serviços Públicos do exercício de 2016 – Município de Piracicaba – Sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o reconhecimento da ausência de interesse de agir do exequente, em aplicação ao Tema 1.184 e à Resolução no 547/2024 do CNJ – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, embora por fundamento diverso

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Serviços Públicos do exercício de 2016 – Município de Piracicaba – Sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o reconhecimento da ausência de interesse de agir do exequente, em aplicação ao Tema 1.184 e à Resolução no 547/2024 do CNJ – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, embora por fundamento diverso do adotado pelo Juízo a quo – Nulidade da CDA verificada – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação no título executivo da data de vencimento do débito tributário (termo inicial) – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Sumula no 392, do C. STJ – Manutenção da sentença de extinção da execução fiscal por fundamento diverso (artigo 485, IV do CPC) – Recurso não provido.